Tribunal: TJES
Processo: 5000163-29.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-29.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000163-29.2025.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
VALMIRO DO NASCIMENTO PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE COM SEQUELAS MOTORAS DECORRENTES DE AVC E INCONTINÊNCIA URINÁRIA. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. LAUDO MÉDICO INDICANDO QUANTITATIVO SUPERIOR AO JÁ FORNECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. PARECER DO E-NATJUS NÃO VINCULANTE. RESERVA DO POSSÍVEL INOPONÍVEL SEM DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou solidariamente com o Município de Linhares a fornecerem 360 fraldas geriátricas tamanho XG por mês, conforme prescrição médica dos autos, bem como a arcarem com medicamentos, utensílios, tratamentos e exames que possuam nexo causal com o quadro clínico da parte autora. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, na qual afirmou ser portadora de quadro clínico grave, com sequelas motoras decorrentes de AVC e incontinência urinária, necessitando de uso contínuo de fraldas geriátricas em quantitativo superior ao disponibilizado pela rede pública. Pleiteou: fornecimento de 360 fraldas geriátricas tamanho XG por mês; custeio de todo e qualquer medicamento, utensílio, tratamento, exame ou cirurgia relacionado ao seu quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se em definir: se é devido o fornecimento, pelo Estado, de fraldas geriátricas em quantitativo superior ao disponibilizado administrativamente, à luz do direito à saúde, bem como se tal insumo pode ser considerado item essencial ao tratamento do paciente ou mero produto de higiene. Discute-se, ainda, a suficiência da prova médica apresentada para justificar a necessidade do quantitativo pleiteado, a possibilidade de afastamento do laudo clínico pelo parecer do e-NatJus, a aplicação da teoria da reserva do possível sem demonstração concreta de impacto orçamentário e a responsabilidade do ente estadual no fornecimento, diante da alegação de competência municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, verifica-se que não merece acolhida a tese de que fraldas geriátricas constituiriam mero item de higiene, estranho ao direito à saúde. Em casos como o dos autos, em que o paciente apresenta incontinência urinária e sequelas motoras incapacitantes, o insumo postulado revela-se diretamente ligado à preservação da saúde, prevenção de lesões e infecções, higiene corporal e salvaguarda da dignidade da pessoa humana, não podendo ser reduzido a simples bem de conforto. A sentença, ao reconhecer que o poder público deve prestar assistência por meio de medicamentos, tratamentos, acessórios e exames necessários à reabilitação e recuperação do paciente, conferiu interpretação consentânea com a tutela constitucional da saúde.

(5). Igualmente não procede a alegação de ausência de comprovação idônea da necessidade do quantitativo postulado. Embora o E-NatJus tenha emitido parecer desfavorável ao aumento da quantidade de fraldas, a sentença precisamente ressaltou que tal manifestação não é suficiente para afastar a conclusão extraída do laudo médico do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, o qual atestou a necessidade de quantitativo superior. Nessas circunstâncias, não há ilegalidade na prevalência conferida, pelo julgador, à prova clínica individualizada produzida nos autos.

(6). Por conseguinte, a invocação genérica da reserva do possível e de suposta burla à fila de atendimentos prioritários igualmente não autoriza a reforma da sentença. O Juízo de origem registrou que tais argumentos foram deduzidos sem comprovação concreta, inexistindo demonstração de impacto específico, nem prova de que outras pessoas em idêntica situação estariam sendo preteridas.

(7). Quanto à alegação recursal de que o fornecimento não poderia ser imputado ao Estado, por ser atribuição municipal, melhor sorte não assiste ao recorrente. O próprio recurso menciona o Tema 793 do STF, cuja diretriz, longe de afastar a condenação, reforça a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde, admitindo-se o direcionamento do cumprimento segundo as regras de repartição de competências e eventual ressarcimento entre os entes. A sentença observou precisamente essa orientação ao impor condenação solidária e determinar observância das normas de distribuição de competências do SUS. Assim, ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de fraldas geriátricas, quando comprovadamente necessário ao tratamento de paciente com quadro clínico grave, integra o direito fundamental à saúde, não podendo ser reduzido a item de mera higiene. Reconhece-se a prevalência do laudo médico individualizado sobre pareceres administrativos não vinculantes, bem como a inaplicabilidade da reserva do possível quando não demonstrado impacto financeiro concreto. Ademais, reafirma-se a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, legitimando a condenação conjunta ao fornecimento do insumo necessário.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)